Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-79.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702566-79.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM DANTAS DOS SANTOS APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., NEON PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e inovação recursal, suscitadas em contrarrazões (ID 63818270 e 63818271) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator